Tribunal: TJDFT
Processo: 0806070-43.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0806070-43.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: FABIOLA CALDEIRA PESSOA RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A. DESPACHO Concedo, pela última vez, o prazo de 48 (quarenta e oito) horas, para que a recorrente comprove a sua insuficiência de recursos, para tanto, deverá anexar os documentos solicitados no despacho ID 78245606, sob pena de deserção do recurso. Alternativamente, poderá anexar aos autos a guia e o respectivo comprovante de recolhimento das custas recursais, no mesmo prazo. Brasília, 26 de novembro de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da 3a Turma Recursal